Tribunal: TCU
Processo: 037.037/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 959/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia apresentada em face do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS), referente a suposta contratação de estagiários em quantidade superior ao máximo permitido pela Lei 11.788/2008. Considerando que a Denúncia está redigida em linguagem clara e objetiva, contém o nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço, bem como encontra-se acompanhada dos indícios concernentes às supostas irregularidades, atendendo aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a Denúncia, por um lado, trata de tema afeto às competências da fiscalização trabalhista sob responsabilidade da Secretaria Especial de Trabalho e Emprego do Ministério da Economia (Lei 13.844/2019, art. 31, inciso XXXII; Decreto 4.552/2001, art. 18), por outro, destaca ato de gestão praticado por responsável sujeito à jurisdição desta Corte; Considerando que, nos termos previstos no artigo §4o do 17 da Lei 11.788/2008, os limites previstos no seu caput não se aplicam aos estágios de nível superior e de nível médio profissional; Considerando a diligência realizada (peça 6), bem como os elementos encaminhados em resposta (peça 16); Considerando que a única estagiária de nível médio não profissional, supostamente elegível para o limite de 20% mencionado no inciso IV do art. 17 da Lei 11.788/2008, representa cerca de 3% do quadro de pessoal do CRA-RS; Considerando a análise constante das peças 19 e 20 dos autos, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente Denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c art. 237, parágrafo único, ambos do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; considerá-la, no mérito, improcedente; e b) dar ciência ao CRA-RS e ao Denunciante, encaminhando-se cópia desta deliberação e da instrução de peça 19. 1. Processo TC- Processo 037.037/2018-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: não há.